Tribunal: TJSP
Processo: 1043527-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Militar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PENSIONISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial militar – Pretensão de concessão de promoção post morte, nos termos das Lei 5.451/86 – Admissibilidade – Policial morto no exercício da atividade policial – Irrelevante o fato de estar em férias e em trajes civis – Sentença de procedência confirmada.
CORRREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei

Ementa:
PENSIONISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Policial militar – Pretensão de concessão de promoção post morte, nos termos das Lei 5.451/86 – Admissibilidade – Policial morto no exercício da atividade policial – Irrelevante o fato de estar em férias e em trajes civis – Sentença de procedência confirmada.
CORRREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – TR não reflete o verdadeiro índice de inflação – Sentença confirmada.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO, DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1043527-93.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados CLEIDE MÁRCIA DA
SILVA SANTOS, MARIA EDUARDA DOS SANTOS e LUIZ FELIPE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a-
os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043527-93.2018.8.26.0053 -Voto no 29.715-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1043527-93.2018.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 5a VFP Juiz Marcos de Lima Porta.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelados:
CLEIDE MÁRCIA DA SILVA SANTOS, LUIZ FELIPE DOS
SANTOS e MARIA EDUARDA DOS SANTOS.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
Interessada:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
VOTO No 29.715.1
PENSIONISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Poli-
cial militar Pretensão de concessão de promoção post morte, nos
termos das Lei 5.451/86 Admissibilidade Policial morto no e-
xercício da atividade policial Irrelevante o fato de estar em férias
e em trajes civis Sentença de procedência confirmada.
CORRREÇÃO MONETÁRIA Pretensão de incidência dos índi-
ces de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 Inadmissibilidade Critério de correção monetária
declarado inconstitucional pelo STF TR não reflete o verdadeiro
índice de inflação Sentença confirmada.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO,
DESPROVIDOS.
Relatório
Ação proposta por pensionistas de policial militar contra a Fa-
zenda do Estado e a São Paulo Previdência SPPREV, objetivando a concessão de
promoção post mortem , nos termos da Lei 5.451/86.
A sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido. 1
Recorre a FESP, pela reforma da sentença; recurso processado e
contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Sustentam os autores, pensionistas de Mazinho Pereira dos
Santos, morto ao reagir a tentativa de roubo, quando, em período de férias e trajes
1 Sentença, fls. 184/187.
2 Recurso de apelação, fls. 192/201; contrarrazões, fls. 205/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043527-93.2018.8.26.0053 -Voto no 29.715-JV
3
civis, foi reconhecido pelos meliantes como policial militar. Pleiteiam a concessão
da promoção post mortem , nos termos da Lei 5.451/86, por ter sido assassinado
no exercício da atividade policial.
Dispõe a Lei 5.451/86:
“Artigo 1.o - Os policiais militares julgados definitivamente incapazes para a
função policial militar serão reformados com vencimentos integrais de seu posto
ou graduação independentemente de seu tempo de serviço.
§ 1o - Se a morte, invalidez ou incapacidade resultarem de lesão ou enfermidades
adquiridas em consequência de exercício de função policial, o policial militar
será promovido ao posto ou graduação imediatamente superior e perceberá
vencimentos integrais a que teria direito ao completar 30 (trinta) anos de serviço.
§ 3o - A promoção será precedida de competente apuração, retroagindo seus e-
feitos à data de morte, invalidez ou incapacidade.
Artigo 2.o - A pensão devida a beneficiários de contribuinte que vier a falecer em
virtude de lesões sofridas em serviço, enfermidade dele decorrente, (vetado)
corresponderá aos vencimentos ou proventos integrais de que trata o § 1.o do ar-
tigo anterior.”
Incontroverso que o instituidor da pensão dos autores estava
em férias e em trajes civis, mas o inquérito policial é conclusivo no sentido de que
Mazinho reagiu a assalto portando arma de fogo de propriedade do Estado, e
nessa condição ele foi morto. 3
Estava Mazinho, portanto, como no exercício de atividade poli-
cial, porque era seu dever, mesmo estando em férias, agir para evitar a consuma-
ção do crime, nos termos do art. 8o, XXXV, da LC 893/01, que instituiu o Regula-
mento Disciplinar da Polícia Militar:
“Os deveres éticos, emanados dos valores policiais-militares e que conduzem a
atividade profissional sob o signo da retidão moral, são os seguintes:
3 Inquérito policial, fls. 21/72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043527-93.2018.8.26.0053 -Voto no 29.715-JV
4
(...) XXXV - atuar onde estiver, mesmo não estando em serviço, para preservar a
ordem pública ou prestar socorro, desde que não exista, naquele momento, força
de serviço suficiente”.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI ESTADUAL No 5.451/1986. POLICIAL
MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO. Pretensão dos autores, viúva e filhos de policial militar falecido, visan-
do à concessão de promoção post mortem ao cargo imediatamente superior ao ocu-
pado pelo de cujus e recebimento de vencimentos integrais a que o ex-servidor teria
direito ao completar 30 anos de serviço. Possibilidade. Policial que veio a óbito ao
impedir a consecução de roubo à mão armada em estabelecimento comercial,
quando encontrava-se em período de folga. Atuação voltada à cessação imediata da
atividade criminosa, a fim de resguardar a segurança da coletividade. Reconheci-
mento de que o óbito ocorreu em razão do exercício da função policial. Promoção
ao cargo imediatamente superior e com recebimento de vencimentos integrais, in-
clusive adicionais por tempo de serviço, a que o servidor faria jus ao completar 30
anos de serviço, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 5.451/1986. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação / Remessa Necessária
1048482-07.2017.8.26.0053; Relator: Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Central - 5a VFP; Data do Julgamento:
14/05/2019).
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR
PROMOÇÃO POST MORTEM Pretensão inicial dos autores voltada à condena-
ção da Administração a conceder a promoção post mortem do Cap PM Luiz Telmo
Pessoa Rodrigues à graduação imediatamente superior, com o consequente paga-
mento aos postulantes de pensão por morte que corresponda a vencimentos inte-
grais de 30 anos de serviço, incluindo-se a sexta-parte e 6 quinquênios Admissi-
bilidade Elementos dos autos do procedimento administrativo que contrariam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043527-93.2018.8.26.0053 -Voto no 29.715-JV
5
conclusão do Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, demons-
tram, de modo efetivo, que a atuação do servidor falecido teve relação direta com o
exercício da atividade policial, pois, ainda que estivesse de folga e em trajes civis,
foi alvejado no exercício de suas atribuições como policial ao buscar cessar a ação
delituosa, em absoluto respeito ao dever de prender quem quer que fosse encontra-
do em situação de flagrante delito, consoante inteligência do art. 301, do CPP
Sentença de improcedência reformada Inversão dos ônus de sucumbência Re-
curso dos autores provido.” (Apelação Cível 1004245-82.2017.8.26.0053; Rela-
tor: Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro Central - 16a VFP; Data do Julgamento: 02/04/2018).
“APELAÇÃO Ação declaratória Pensionistas de ex-policial militar Pagamento
dos proventos com os valores relativos à promoção "post mortem", nos termos da
Lei no 5.451/86 Reconhecimento da prescrição do fundo de direito Pretensão de
reforma Possibilidade Autores que não reclamam o reconhecimento do direito à
pensão Impugnação quanto à forma de cálculo do benefício que já recebem
Prescrição parcelar Aplicação da Súmula 85 do Eg. STJ Processo que já se en-
contra em condições de imediato julgamento - Policial militar que estava gozo de
férias e foi morto ao tentar impedir ação de criminosos Intervenção necessária à
recomposição da ordem pública ameaçada - Situação que deve ser enquadrada co-
mo exercício da função policial, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 5.451/86 Pe-
dido procedente Inversão das disposições sucumbenciais Precedentes Apela-
ção provida.” (Apelação Cível 1040356-36.2015.8.26.0053; Relatora: Maria Olí-
via Alves; Órgão Julgador: 10a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Foro Central - 11a VFP; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de Registro:
04/12/2017)
Com relação à correção monetária, o C. STJ, em recursos repe-
titivos, firmou orientação no sentido de que a Lei 11.960/09 é lei de natureza pro-
cessual e deve ser aplicada a partir de sua vigência (REsp 1.205.946-SP, 19/10/11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043527-93.2018.8.26.0053 -Voto no 29.715-JV
6
Rel. Min. Benedito Gonçalves), quando a Fazenda sofre condenação independente
de sua natureza.
Considera-se, porém, superada essa orientação do C. STJ em
face do que decidiu o E. STF no julgamento das ADIs 4357 e 4425, declarando in-
constitucional o art. 100, § 12, da Constituição, e por arrastamento o art. 5o da Lei
11.960, de 29/06/09.
Se o índice de correção monetária não pode incidir nos pro-
cessos em fase de execução, corolário que não pode incidir nos processos ainda
em fase de conhecimento.
E a modulação
de que trata o art. 27 da Lei no 9.868/99, 4 ocor-
rida em 26/03/2015, deve produzir efeitos no sentido de alcançar os processos em
que houve decisão judicial de incidência (da norma inconstitucional) anterior à própria
declaração de inconstitucionalidade. Não é jurídico fazer incidir disposição legal
inconstitucional, assim reconhecida pelo STF, nos processos em que, de modo im-
plícito ou explícito, foi negada essa incidência.
Ademais, o STF, ao modular os efeitos da declaração de incons-
titucionalidade, limitou-se a validar a aplicação da Lei 11.960 nos processos em
que já havia precatório pago ou expedido com determinação de incidência de seus
índices de correção monetária, não determinou a sua aplicação indistintamente em
todos os demais casos.
Além disso, houve o julgamento do mérito do RE 870.947 pelo
C. STF (20/09/2017), que confirmou a tese de afastamento da TR para o cômputo
4 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043527-93.2018.8.26.0053 -Voto no 29.715-JV
7
da correção monetária.
Decidiu o Supremo que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
mo -
netária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
ofi -
cial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição des -
proporcional
ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina ”. Nesse sentido:
Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença Tese fir-
mada no julgamento do RE no 730.462, que não impede a alteração dos critérios
de juros de mora e correção monetária - execução de efeitos futuros da sentença
proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado Deci-
são que deve ser mantida - Julgamento do RE no 870.947/SE - Acórdão no qual
firmada a tese do tema 810 pelo E. STF já publicado em 20.11.2017 Correção
monetária de acordo com o IPCA e juros de mora nos termos da Lei 9.494/97,
com redação da Lei 11.960/09 Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Ins-
trumento 2191001-50.2017.8.26.0000; Relator: Souza Meirelles; Órgão Jul-
gador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/ A-
cidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/01/2018).
E os critérios de atualização de débitos judiciais, em regra, são
disciplinados por meio de regras de aplicação imediata, sem que ofenda a coisa
julgada. Tanto o C. STJ, como o STF já se pronunciaram pela aplicabilidade imedi-
ata das normas que definem índices de atualização de débitos judiciais:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043527-93.2018.8.26.0053 -Voto no 29.715-JV
8
MORA. MP N. 2.225-45/2001 E MP N. 2.180-35/2001. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SUSPEN-
SÃO DO FEITO. MATÉRIA DISTINTA DA DISCUTIDA NOS RECURSOS
ESPECIAIS AFETADOS. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercus-
são geral do tema relativo aos juros de mora e, no julgamento do AI n. 842.063/RS,
cristalizou sua jurisprudência, segundo a qual tem o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 a-
plicabilidade imediata, com incidência sobre as ações propostas antes de sua entra-
da em vigor, por ser norma de natureza eminentemente processual, de modo que a-
plicável aos processos em andamento. 2. Não havendo similitude entre a matéria
discutida nos autos e aquela tratada nos recursos especiais afetados, não há falar em
suspensão do feito. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp
1164682/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
13/10/2015, DJe 03/02/2016).
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO
NO ART. 100, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE
17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta Corte já as-
sentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença
com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para
pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.a Min.a Cármen Lúcia). Prece-
dentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixa-
ção de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (RE 489521 AgR-segundo, Relator: Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209
DIVULG 14-09-2017 PUBLIC 15-09-2017).
Assim, reconhecido tanto nas ADIs 4.357 e 4.425, quanto no RE
870.947, que a TR não reflete o verdadeiro índice da inflação, deve ser afastada,
pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043527-93.2018.8.26.0053 -Voto no 29.715-JV
9
economia.
Ante o exposto, confirmo a sentença por seus e pelos funda-
mentos aqui aduzidos; responde a FESP e a SPPREV pelos ônus sucumbenciais
conforme estabelecido pela sentença, elevada a verba honorária devida pela FESP
em 5% (cinco p/cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO, DES-
PROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR